Tribunal: STF
Processo: Rcl 80373
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.238, 6.442, 6.447 E 6.525: AUSÊNCIA  
DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE  
DE RECLAMAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso/SP, em 3.6.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Adoção do entendimento firmado na Reclamação nº 0100047-85.2023.8.26.0968. Prosseguimento do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 2, doc. 14).



    2. O reclamante afirma que, “no caso concreto, (...) busca resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF. Essas decisões estabeleceram interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decretado pela pandemia de COVID-19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatória” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que a “decisão proferida pela 1ª Turma do Colégio Recursal de Votuporanga/SP, nos autos de Agravo de Instrumento nº 0100034- 65.2023.8.26.9026, afronta diretamente precedentes vinculantes desta Corte Suprema, ao determinar a eficácia de dispositivo inserido pela Lei Municipal nº 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos de forma retroativa, sem respaldo em estudo de impacto orçamentário e durante o período de calamidade pública reconhecido nacionalmente” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a reclamação revela-se adequada porque a decisão judicial atacada esvazia, na prática, os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões proferidas nas ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF, violando diretamente o dever de observância da jurisprudência desta Corte por parte dos demais órgãos do Judiciário. Nessas ações, o STF fixou orientação firme no sentido de que a concessão de vantagens funcionais, durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, é vedada, salvo exceções expressamente previstas em lei – o que não se verifica no caso concreto” (fl. 6, doc. 1).



    Registra que “a concessão de vantagens remuneratórias, em contexto de colapso fiscal, sem respaldo financeiro, sem previsão orçamentária, e de forma retroativa, infringe os princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência e responsabilidade fiscal, todos insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. A legalidade é violada na origem, pela ausência de estimativa de impacto financeiro; a moralidade, pelo subterfúgio legislativo de retroagir efeitos a data sabidamente vedada por norma federal; a eficiência, pelo comprometimento dos serviços essenciais em prol de gastos incompatíveis com a realidade orçamentária local” (fl. 10, doc. 1).



    Esclarece que “esta Corte consolidou entendimento, em diversas ações de controle concentrado, no sentido da plena validade das restrições impostas pela LC nº 173/2020 e da necessidade de prévia estimativa de impacto orçamentário para a criação de despesa pública. As ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF são paradigmáticas nesse sentido, constituindo precedentes obrigatórios para todos os órgãos do Judiciário” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “a eventual implementação dos quinquênios nos moldes previstos pela Lei Municipal nº 3.621/2020 – com efeitos retroativos a 31/12/2021 – representará um acréscimo imediato de milhões de reais à folha de pagamento, o que elevará os gastos com pessoal do Município de 43,35% para 62,54% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite legal de 60% imposto pelo artigo 19, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000, em afronta direta ao artigo 169 da Constituição Federal” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, para suspender, de imediato, os efeitos do artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020, impedindo a implementação e o pagamento dos quinquênios até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, “ao final, (...) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover o agravo de instrumento para dar seguimento ao cumprimento da sentença transitada em julgado em 16.9.2021, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 2.3.2017, o Plenário deste Supremo Tribunal converteu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228 em arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso IV; 3º, inciso VI, § 1º e § 4º; art. 4º, parágrafo único, todos do Decreto n. 2.536/1998, assim como dos arts. 1º, inciso IV; 2º, inciso IV, e § 1º e § 3º, e 7º, § 4º, do Decreto n. 752/1993: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO  
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91. (ART. 55). LEI 8.742/93 (ARTS. 9º, § 3º, e 18, III e IV). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, e 3º, VI, §§ 1º e 4º, e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 3. Inconstitucionalidade ‘dos arts. 2º, IV; 3º, VI, §§ 1º e 4º, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; 7º, § 4º, do Decreto 752/93’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente procedente” (ADI n. 2.228, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2017). 



     



    7. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE  
DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



     



    8. Na espécie vertente, a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP assentou:



    “Vistos etc. 



    ELISANGELA BARACIOLI PASQUALOTTO, qualificada nos autos, interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma da r. decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação oposta pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO, em sede de cumprimento de sentença, para o fim de julgar extinto o precatório e determinar que o RH da Prefeitura de Cardoso restabeleça o salário da parte autora de acordo com os critérios fixados na legislação municipal e após o cumprimento da decisão, tornem os autos conclusos para sentença extintiva.



    Regularmente processado o recurso, foram oferecidas contrarrazões.



    É o relatório.



    VOTO.



    O recurso comporta provimento, ressalvado o entendimento deste relator.



    Inicialmente, observo que o entendimento desta Turma Recursal era no sentido de manutenção da decisão, por considerar que não se tratava de revisão de matéria transitada em julgado, mas sim de execução com resultado zero.



    Entretanto, diante da decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito da reclamação registrada sob o n. 0100047-85.2023.8.26.0968, houve alteração do posicionamento.



    Conforme o exposto no acórdão mencionado, entendeu-se que deve ser rechaçada a tese de que os quinquênios já teriam sido devidamente implementados e pagos e, em consequência, impõe-se o seguimento ao cumprimento de sentença.



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando que se dê regular seguimento ao cumprimento de sentença” (fls. 2-3, doc. 14).



    Essa decisão também não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE TIDO POR VIOLADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/5/2013, AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.248-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    9. Ressalte-se que o “Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Cardoso/SP, em sentença datada de 18/08/2021 (vide fls. 107/109), julgou a demanda procedente (...) A Fazenda Pública municipal não interpôs recurso inominado e, assim, a referida decisão transitou em julgado em 16/09/2021 (fls. 5-6, doc. 4).



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.238, 6.442, 6.447 e 6.525, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora